Tribunal: STF
Processo: HC 232123
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE PERDA DO CARGO. IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que julgou prejudicado habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude da determinação de perda do cargo na sentença condenatória e insiste na necessidade de revogação do afastamento do cargo em virtude de excesso de prazo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência da perda do cargo determinada em sentença condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo público; e (ii) verificar a admissibilidade de inovação recursal em sede de agravo interno.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A superveniência da perda do cargo determinada em sentença condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo público.



    5. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.